Tribunal: TJES
Processo: 0033373-63.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033373-63.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
APELADO: NILSON RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – FASE RECURSAL – CÁLCULO DO VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA – TEMA 907/STJ – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS – REGULAMENTO APLICADO MAIS FAVORÁVEL AO APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A demanda em curso, além de ter sido processada regulamente com a citação do requerido e oferecimento de contestação, foi sentenciada após tais etapas e direcionada a essa instância recursal em razão da interposição do presente recurso de apelação, circunstâncias que, por si próprias, se mostram suficientes para desnaturar a improcedência liminar do pedido (art. 332 CPC/15), conforme pretende a apelante. Além disso, a necessária análise das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes necessita de uma análise mais acurada, tanto do contrato, quanto de eventuais provas produzidas.

2
.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.435.837/RS – Tema 907), o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, é aquele vigente na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício.
Por conseguinte
, a entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão.

3
.
A Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17 e no §1º do artigo 68, resguarda a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação.

4
.

Logo, com razão a Fundação apelante ao argumentar que incide, na espécie, o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.435.837/RS, (Tema 907) que passou a reconhecer, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, a aplicação do regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

5
.
Restou demonstrado que ora apelado aderiu ao Plano de Benefícios em 23/07/1979, portanto, na vigência do Regulamento de 1969, e se aposentou em 31/03/2013, na vigência do Regulamento de 1984, já com as alterações efetuadas a partir de 1991. Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial já consolidado, deve ser utilizado o Regulamento vigente em 1984 para cálculo do benefício da aposentadoria complementar do apelado.

6
.
Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial.

7
.
Além de considerar que ao apelado foi aplicado corretamente o regulamento da previdência privada vigente à época de sua aposentadoria, sequer restou demonstrado que a suplementação do benefício, na forma concedida, teria lhe causado algum prejuízo, especialmente porque não foi produzida prova pericial nestes autos, já que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

8
.
Diante da conclusão de que não há diferenças a serem pagas ao ora apelado a título de suplementação de aposentadoria complementar, resta prejudicada a análise das teses recursais referentes
a concessão de benefício sem a formação da prévia fonte de custeio,
bem como da necessidade de
respeito ao teto regulamentar.

9
.
Recurso provido. Inversão dos ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033373-63.2014.8.08.0024

JUIZ DE DIREITO: MAURÍCIO CAMATA RANGEL

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: NILSON RODRIGUES VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S

Advogados do(a) APELADO: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492, DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

contra a s
entença de fls.
341/349
, proferida
pelo
MM. Juiz de Direito
da
4
ª Vara Cível de Vitória,
Dr. Maurício Camata Rangel
que na Ação Revisional de Benefício ajuizada por
NILSON RODRIGUES VIEIRA
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para condenar a requerida ao pagamento das diferenças (verbas vencidas), não tangenciadas pela prescrição, bem como incorporar ao seu benefício as verbas vincendas, desde que tenha integrado a base de cálculo para a contribuição, a ser apurad
a
em liquidação de sentença.
Assim,
considerando que o requerente/apelado decaiu de parcela mínima do pedido,
condenou
a
ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a ora apelante sustenta em suas razões recursais de fls. 351/370, em síntese, que:
(1)
a pretensão autoral deve ser julgada liminarmente improcedente, em razão da aplicação do Tema 907/STJ;
(2)
por ocasião do julgamento do REsp 1.312.736/RS, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que no regime de previdência privada não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos p
l
anos de benefícios. Assim, argumenta que caso seja mantida a sentença
recorrida
, o direito à revisão do benefício do apelado deverá ser condicionado ao respectivo custeio por parte do empregado e da ex-empregadora Pe
t
robras;
(3)
a regra de apuração com base na média histórica dos 12 últimos salários-contribuição sempre existiu e vi
s
a evitar uma excessiva redução do poder aquisitivo do participante quando aposentado;
(4)
o apelado passou a ter direito a suplementação de aposentadoria/pensão após
o ano de
1991
sendo
, portanto, legal a mudança na forma de cálculo do benefício a considerar um fator redutor/limitador de 90% sobre a média apurada, na forma do Regulamento vigente quando o participante/beneficiário
atingiu a
s
condições de elegibilidade à suplementação;
(5)
na hipótese de manutenção da sentença, necessário o respeito ao teto regulamentar, tendo em vista que obteria benefício de suplementação sem o cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento PETROS, o que daria ao apelado uma posição privilegiada com relação aos demais participantes e assistidos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, com relação ao argumento de que a demanda ajuizada deveria ter sido julgada liminarmente improcedente, vê-se que nessa fase recursal já não mais é possível atender a tal pretensão.

Nos termos do art. 332 do CPC/15, a improcedência liminar do pedido deverá ser pronunciada antes da citação do requerido e naquelas demandas que dispensem a fase instrutória, obedecendo-se os critérios estabelecidos nos incisos I a III do
caput
e no seu §1º
.

A demanda em curso, além de ter sido processada regulamente com a citação do requerido e oferecimento de contestação, foi sentenciada após tais etapas e direcionada a essa instância recursal em razão da interposição do presente recurso de apelação, circunstâncias que, por si próprias, se mostram suficientes para desnaturar a aplicação do instituto, conforme pretende a apelante. Além disso, a necessária análise das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes necessita de uma análise mais acurada, tanto do contrato, quanto de eventuais provas produzidas.

Por outro lado, quanto a aplicação do Tema 907/STJ, destaco que a tese extraída do julgamento do REsp 1.435.837/RS, restou assim definida:
“Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
(REsp 1435837/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019).

Com relação a esse ponto, conforme depreende-se da exordial, o ora apelado foi admitido como empregado da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em 03/07/1979, ocasião em que estava sob a égide do Regulamento do Plano de Benefícios de 1969, com as atualizações ocorridas em 1973 e 1975, e teve seu contrato rescindido devido à aposentadoria ocorrida em 30/03/2013, quando passou, então, a receber da FUNDAÇÃO apelante a suplementação de proventos de aposentadoria.

O recorrido ajuizou a presente ação com o intuito de perceber as diferenças de suplementação, ao argumento de que é indevida a aplicação de coeficiente redutor do cálculo do benefício e redução da base dos salários de cálculo.

Para tanto o autor/apelado funda sua tese na necessidade de aplicação do regulamento vigente à época de sua adesão ao benefício inicial de suplementação de aposentadoria, qual seja, o regulamento de 1969, bem como, das alterações que lhe foram favoráveis (atualizações de 1973 e 1975), tendo em vista que em 1984 a ora apelante implantou mudanças que lhe foram prejudiciais, já que definiu nova fórmula de cálculo do benefício de suplementação, introduzindo um fator redutor para limitar o benefício a 90% (noventa por cento) da média dos últimos 12 (doze) salários de cálculo, reduzido o valor pago pela previdência social.

Entretanto, como visto, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, é aquele vigente na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício.

Consoante se extrai do inteiro teor do precedente citado (Tema 907/STJ),
“não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano”
.

Ainda nas palavras do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
“seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, §1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente” que, por sua vez, “possui sentido estritamente financeiro”.

Por conseguinte
, a entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão.

Em reforço a tais conclusões, a
Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17
e no §1º do artigo 68
,
resguarda a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação.

Confira-se
:

Art. 17. Omissis

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das

disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
. (sem grifos e destaques no original).

Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes.

§ 1º
Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano
.

Logo, com razão a Fundação apelante ao argumentar que incide, na espécie, o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.435.837/RS, (Tema 907) que passou a reconhecer, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, a aplicação do regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 563 DO STJ. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. NORMAS VIGENTES NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] Recentemente aquela corte superior também firmou a tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, no sentido de que: o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. [...] (RESP 1435837/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. P/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, segunda seção, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019). 3. Cumpre acentuar que este egrégio TJES vem reverberando o posicionamento daquela corte superior, bem como reafirmando a orientação pela rejeição da tese de confissão extrajudicial da petros, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que inexiste ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) aos salários de participação valorizados. 4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados. (TJES; APL 0020342-68.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019) .
Vide ainda
: TJES, Classe: Apelação Cível, 024130359805, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130218670, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020.

No caso dos autos restou demonstrado que ora apelado aderiu ao Plano de Benefícios em 23/07/1979 (fl. 47), portanto, na vigência do Regulamento de 1969, e se aposentou em 31/03/2013, na vigência do Regulamento de 1984, já com as alterações efetuadas a partir de 1991.

Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial já consolidado, deve ser utilizado o Regulamento vigente em 1984 para cálculo do benefício da aposentadoria complementar do apelado.

Destarte, até a alteração do Regulamento da PETROS de 1984, o salário real de benefício era obtido por meio de uma média aritmética simples dos 12 últimos salários de cálculo (rendimentos que serviam de base para as contribuições) do mantenedor beneficiário. Nesse período, o cálculo levava em consideração 100% (cem por cento) sobre o salário real de benefício, mas a média era feita com base em valores históricos, sem atualização.

A partir de 1984, com a alteração do Regulamento, a PETROS instituiu uma alternativa para a forma de cálculo da suplementação de aposentadoria ao estabelecer que essa fosse calculada com base em 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de participação valorizados (salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial).

Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial.

Além de considerar que ao apelado foi aplicado corretamente o regulamento da previdência privada vigente à época de sua aposentadoria, sequer restou demonstrado que a suplementação do benefício, na forma concedida, teria lhe causado algum prejuízo, especialmente porque não foi produzida prova pericial nestes autos, já que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

Devo destacar, ainda, que ao julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0024968-72.2013.8.08.0024, no qual se discutiu a exata questão da suplementação de aposentadoria e a aplicação do fator redutor de 90% e foi produzida prova pericial, esta E. Corte Estadual concluiu que o participante de previdência complementar foi beneficiado com a aplicação do regulamento vigente a época de sua aposentadoria, ou seja, o Regulamento de 1984, com alterações. Ainda segundo a prova pericial realizada nos autos referidos (Apelação Cível nº 0024968-72.2013.8.08.0024), mesmo que tenham sido considerados nos cálculos, 90% (noventa por cento) dos salários dos últimos doze meses anteriores à aposentadoria do participante, tais salários foram “valorizados” e geraram um “índice de cálculo global” maior do que aqueles considerados no regulamento anterior.

Confira-se a ementa do referido julgamento proferido pela 4ª Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Manoel Alves Rabelo:

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE DA PETROBRAS – AFASTADA – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – IMPROVIDA – CONTESTAÇÕES QUE REBATEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CÁLCULO DO BENEFÍC
I
O DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA – LC 109/2014 – PRECEDENTES DO STJ – APURAÇÃO DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS – NÃO IDENTIFICADAS - PROVA PERICIAL QUE APONTA SER O REGULAMENTO APLICADO MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUTOS APARTADOS – EXIGÊNCIA DA LEI 1.060/50-INDEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Além de considerar que ao apelante foi aplicado corretamente o regulamento da previdência privada vigente à época de sua aposentadoria, a prova pericial permitiu aferir que o mencionado regulamento é mais favorável ao apelante que o regulamento vigente a época de sua admissão na PETROBRAS, de modo que o mesmo não faz jus a perceber qualquer diferença a título de benefício de aposentadoria complementar
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024130228307, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017).

Cumpre registrar, ainda, que esta egrégia Corte, de maneira uníssona, reconhece a validade da aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) sobre os últimos salários de contribuição dos participantes da PETROS, conforme se pode inferir dos arestos a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. NORMAS VIGENTES NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Cumpre acentuar que este egrégio TJES vem reverberando o posicionamento daquela corte superior, bem como reafirmando a orientação pela rejeição da tese de confissão extrajudicial da PETROS, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que inexiste ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) aos salários de participação valorizados.
4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Classe: Apelação, 024170179279, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE RECORRIDA. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENDA MENSAL INICIAL CALCULADA DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...]
No caso em tela, verificou-se que, por ocasião da rescisão do Contrato de Trabalho firmado entre o Recorrente e a PETROBRAS S/A, datada de 02.04.2012, para fins de aposentadoria, vigorava o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, com adaptação inserida pela Resolução CGPC nº 19/2006, com previsão expressa, em seu artigo 42, no sentido de que as suplementações de aposentadoria seriam calculadas de acordo com a fórmula matemática indicada no citado dispositivo legal, abrangendo, para tanto, visando a definição da Renda Mensal Inicial, o fator de multiplicação 0,9 (zero vírgula nove) sobre a média dos 12 (doze) últimos salários de participação, valorizados pelos reajustamentos da Patrocinadora havidos no período (excluído o 13º salário e incluída uma gratificação de férias ou equivalente), ou seja, na espécie, para o cálculo da Renda Mensal Inicial do Recorrente fora utilizado o fato redutor de 90% (noventa por cento), por se tratar de norma vigente à época da implementação das suas condições de elegibilidade. Desta forma, considerando que as normas regulamentares admitiam, à época, a utilização do respectivo fator de redução na definição dos cálculos do benefício de suplementação de aposentadoria, não havendo qualquer irregularidade na aplicação do limitador operacional do teto, de acordo com o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a pretensão recursal no sentido da utilização das normas vigentes quando da adesão do participante (Recorrente) ao respectivo Plano de Previdência Privada para fins de redimensionamento da Renda Mensal Inicial quando da concessão da suplementação de aposentadoria.

V. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024130371008, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019).

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME COMPLEMENTAR. CORRETA A APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES VIGENTES À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS), EM RELAÇÃO À PETROS, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024130323983, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa – Relator Substituto: Débora Maria Ambos Correa Da Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

Com efeito, na linha do precedente firmado pelo C. STJ, bem como da jurisprudência pacífica desta Corte Estadual, é possível concluir que o apelado não faz jus a perceber qualquer diferença a título de benefício de aposentadoria complementar.

Por conseguinte e diante da conclusão de que não há diferenças a serem pagas ao ora apelado a título de suplementação de aposentadoria complementar, resta prejudicada a análise das teses recursais referentes
a concessão de benefício sem a formação da prévia fonte de custeio,
bem como da necessidade de
respeito ao teto regulamentar.

A
ssim, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar a sentença apelada e, consequentemente, julgar improcedentes as pretensões autorais.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelante, observada, porém, a gratuidade da justiça concedida ao recorrido.

Sem honorários recursais,
segundo a orientação do C. STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.365.095/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019),
tendo em vista
o provimento do presente apelo .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao apelo para reformar a sentença e, consequentemente julgar improcedente as pretensões autorais.